Tribunal: TJSP
Processo: 1024591-87.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado – Contrato com assinatura falsificada – Prova pericial nesse sentido – Fato gerador configurado – Dano moral inocorrente – Autora que não devolveu o dinheiro recebido do Banco – Indenização afastada – Recurso provido.